Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. INDÍCIOS DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRO EM NOME DO RECORRIDO. OUTROS PROCESSOS SIMILARES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. COBRANÇA DE IPVA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou: a) procedentes os pedidos para declarar que a propriedade dos veículos Placa: JGO6196, Chassi: 9BWCA05X25P133699 modelo: VW/GOL 1.0; Placa: JGO6186, Chassi: 9BWCA05X95P135112 modelo: VW/GOL 1.0, Placa: JGN9776, Chassi: 9BD17146G62603796 modelo: FIAT/PALIO FIRE FLEX e veículo Placa: JDV2592, Chassi: 9BFZE12NX58643929, modelo: FORD/ECOSPORT não pode ser atribuída ao autor; b) procedente o pedido para determinar que o DETRAN proceda ao cancelamento do registro dos referidos veículos em nome do autor no prazo de 15 dias; c) procedente o pedido para declarar inexistente qualquer débito a título de IPVA ou outro que por ventura decorra do registro feito em nome do autor; d) procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que cancele todos os lançamentos e CDAs em nome do autor relacionadas aos veículos, tudo no prazo de 15 dias; e) improcedente o pedido de compensação por danos morais.
2. Em suas razões, o ente distrital sustenta que não há nos autos qualquer prova de que o veículo de placa JGO6186 foi adquirido mediante fraude, não sendo viável concluir que a propriedade do automóvel não pode ser atribuída ao autor, tampouco determinar o cancelamento dos débitos lançados e ajuizados em seu nome. Afirma que na eventualidade de vir a ser reconhecida a fraude alegada pelo autor, há que se reconhecer que o agente financeiro deverá permanecer como sujeito passivo da relação jurídico tributária e não tributária. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Contrarrazões apresentadas (ID. 66187432).
4. Na origem, o autor ajuizou 4 (quatro) ações com o mesmo fundamento, ou seja, de que houve o registro de veículos em seu nome, nos cadastros do DETRAN, com base em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária que foram realizados de forma fraudulenta.
5. No caso, o juízo de origem fundamentou sua decisão com base nas declarações dos agentes financeiros (Banco Finasa/Bradesco, Banco Safra e Banco Fiat), os quais afirmaram que os contratos que originaram o registro de 3 (três) veículos em nome do autor não poderiam ser atribuídos a ele. Com isso, considerou-se indevida a cobrança dos débitos tributários sobre esses veículos. Já no caso do veículo de placa JGO6186 cujo contrato foi celebrado com o Banco Aimoré, não houve comprovação de fraude na aquisição, pois o processo foi extinto sem resolução de mérito, devido à necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura. Ainda assim, o magistrado concluiu que, para esse veículo, também não caberia entendimento diverso.
6. De fato, embora o banco Aimoré não tenha declarado que o registro da propriedade em nome do autor ocorreu de forma fraudulenta, verifica-se que referido processo ainda está em curso, e a análise da documentação dos outros processos, somada às semelhanças entre eles, que inclusive foram reunidos para julgamento em conjunto, indicam que o veículo de placa JGO6186 também foi adquirido de forma fraudulenta por terceiro. Desse modo, diante dos fortes indícios de que o recorrido também tenha sido vítima da fraude nesse caso, há de se reconhecer a verossimilhança das alegações autorais não sendo possível, nesse momento, à imputação da responsabilidade tributária pelo IPVA e demais débitos do veículo em questão.
7. Ressalto que o registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de zelo na conferência da documentação pelo ente público e ainda na confiança irrestrita nas informações inseridas pelos agentes financeiros em sistema próprio. Destaco ainda que a constatação da aquisição dos veículos mediante fraude não impossibilita o recorrente de buscar a responsabilização do agente financeiro em autos próprios. Nesse sentido: “(...) 5. O possuidor direto, que adquiriu o bem mediante fraude, não tem posse legítima; portanto, não deve ser considerado como contribuinte do IPVA. Cabe à instituição financeira proprietária a responsabilidade direta pelo pagamento do tributo e dos demais encargos não tributários incidentes sobre o veículo. 6. A Lei Distrital no 7.431/15 prevê a não incidência de IPVA sobre carros roubados, furtados ou sinistrados, mas nada trata da hipótese de fraude ou estelionato. 7. O direito real de propriedade do credor fiduciário enseja a responsabilidade pelos ônus decorrentes do exercício desse direito, ainda que o fato gerador do imposto repouse sobre ato ilícito, haja vista o disposto no art. 118 do Código Tributário Nacional (princípio do pecunia non olet). 8. A concessão de financiamento a pessoa física portadora de documento falso é fortuito interno, associado ao risco do negócio exercido pela instituição financeira. Não há excludente de nexo causal.” (Acórdão 1246481, 07017674520198070018, Relator Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJe: 13/5/2020).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.